Tribunal: TJDFT
Processo: 0702435-98.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação interposto por CAMILA FELIX DA SILVA contra a sentença exarada sob o ID 52239636, pela qual o MMo Juiz de Direito de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial da ação monitória proposta por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA em desfavor da apelante. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a apelante formulou pedido de concessão da gratuidade de justiça em grau recursal, contudo, limitou-se a juntar aos autos os extratos de conta digital em seu nome na instituição financeira NU PAGAMENTOS S/A (ID 52239642). Sobreleva notar que a apelante possui menos de 25 anos de idade e declara não exercer atividade remunerada, o que se pode constatar ante a ausência de registros em sua CTPS (ID 52239641). Nessa perspectiva, os elementos de prova coligidos pela apelante não se revelam suficientes para corroborar a declaração de hipossuficiência financeira apresentada no ID 52239640. Isso porque, em se tratando de estudante maior de idade que não exerce atividade remunerada, a análise de hipossuficiência deve considerar o contexto socioeconômico-familiar, à guisa de aferir se a parte preenche os requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça. Assinale-se que a dívida objeto da ação monitória originária deriva de mensalidades do curso de graduação de odontologia em instituição de ensino particular (Centro Universitário Unieuro). Nesse sentido, embora não perceba remuneração derivada de vínculo profissional, nota-se que a apelante permaneceu ao longo de meses arcando com as despesas consideráveis de uma faculdade particular de odontologia. Tal fato, por si só, evidencia a existência de uma renda familiar favorável à recorrente, certamente superior aos modestos valores constantes dos extratos juntados em ID 52239642. Insta gizar que a finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, o magistrado somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Dessa forma, determino a intimação da apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos documentos aptos a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, sob a perspectiva da renda familiar bruta mensal, a exemplo dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, da declaração de imposto de renda, dos extratos bancários e das faturas de cartão de crédito, sob pena de indeferimento do pedido de concessão da justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.